Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0711368-32.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: JULIA HELENA PADILHA AGRAVADO: MARIA CRISTINA LAZCANO DOS SANTOS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CIÊNCIA. MARCO INICIAL. PRAZO RECURSAL.
1. O pedido de esclarecimentos e ajustes disciplinado no § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil, não possui natureza recursal, pois só são recursos aqueles taxativamente previstos como tal na lei processual.
2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo recursal.
3. O protocolo do pedido de reconsideração deve ser o marco inicial para contagem do prazo para recorrer, considerando, por óbvio, que a parte já tinha ciência do ato a que se pretendia a reconsideração, dando-se por intimada.
4. Recurso conhecido e desprovido.